Tribunal: TCU
Processo: 018.180/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Objeto do processo:Licitação: 17/2024 - Aquisição de medicamentos que são custeados com recursos do SUS.

Inteiro teor:
Acórdão 244/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda do seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.180/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de São Gonçalo do Amarante-RN. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Município de São Gonçalo do Amarante-RN, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte falha identificada no Pregão Eletrônico 17/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. alteração do critério de adjudicação de menor preço por item para menor preço por lote, sem justificativa plausível que demonstre a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e evidencie a sua vantagem técnica e econômica, o que contraia o art. 82, § 1o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2901/2016-TCU-Plenário , revisor Ministro Benjamin Zymler; e 1893/2017-TCU-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas, e da Súmula 247-TCU; 1.7.2. comunicar esta deliberação ao Município de São Gonçalo do Amarante-RN e ao denunciante; 1.7.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do RITCU.